Tribunal: TJDFT
Processo: 0755397-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0755397-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M. F. P. L. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência em favor de M. F. P. L. (autos no 0751317-05.2025.8.07.0016, ID no 257835707, págs. 1-6). 2. A reclamante, em suma, defende que a palavra da vítima deve ser considerada suficiente para o deferimento e a manutenção das medidas protetivas de urgência, sem a necessidade de outras informações, pois o objetivo da norma é justamente proteger a mulher vítima da agressão. 3. Destaca que deve ser observado o princípio da precaução, sob pena de risco à sua integridade física e psicológica, pois a revogação das medidas não encontraria respaldo fático, na medida em que a situação de vulnerabilidade persiste. 4. Pede a concessão liminar para que sejam reestabelecidas as medidas protetivas de urgência e, no mérito, a sua confirmação. 5. Cumpre decidir. 6. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega o reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 7. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 8. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). 9. As medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou eventual revogação depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem a possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima. 10. A decisão revogou as medidas protetivas sob o fundamento de inexistência de situação contemporânea e concreta de risco. Essa conclusão encontra respaldo nos elementos dos autos, pois a imposição se justificou em momento inicial, diante de fatos pretéritos relacionados ao término do relacionamento e a danos materiais ocorridos em março de 2025. 11. Não há notícia de descumprimento das medidas anteriormente impostas, tampouco de novos episódios de violência ou ameaça após a fixação das restrições. O próprio contexto processual indica que as partes realizaram acordos relativos à filha menor, o que demonstra redução do conflito e ausência de animosidade atual. 12. A manutenção de medidas restritivas exige demonstração de risco concreto, não bastando presunções ou receios subjetivos, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 13. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação das medidas protetivas é cabível quando não subsiste situação de perigo atual, sendo insuficiente a mera alegação genérica de temor, especialmente quando os fatos que ensejaram a concessão ocorreram há meses e não se repetiram. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, os elementos colhidos até o presente momento não permitem extrair a necessidade de manutenção das medidas protetivas em sede de tutela cautelar inibitória, diante da ausência de elementos que indiquem a possibilidade de ensejar nova situação de risco à vítima. 15. Precedente desta Turma: Acórdão no 2001900, 0706025-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para justificar a manutenção das medidas protetivas revogadas na origem, em sede de liminar. DISPOSITIVO 17. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 18. Intime-se o interessado para, querendo e no prazo de 5 (cinco), apresentar resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 19. Oficie-se ao Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. 20. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO